Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011887-62.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MARIZE FRANCISCA DE ASSIS - CPF: 568.318.891-15 (REPRESENTANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DIANTE DA MATÉRIA DOMINANTE -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELA EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENSOR, BEM COMO DO OFENDIDO – DANOS MORAIS REDUZIDOS –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a opção pelo
julgamento monocrático
, diante d
o entendimento consolidado dos Tribunais
.

O arbitramento do valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, para evitar locupletamento ilícito ou enriquecimento sem causa.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1011887-62.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARIZE FRANCISCA DE ASSIS
, visando a reforma da decisão monocrática que reduziu a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a Recorrente sustenta que ao caso não cabe o julgamento monocrático, diante da inexistência de entendimento dominante sobre o tema.

Defende, também, que o valor da negativação não pode ser utilizado como critério para auferir o
quantum
indenizatório, pois o que se negativa é o nome do consumidor e não a quantia do débito.

Por fim, assevera que a redução da indenização sob o fundamento da Recorrida ser “do lar”, fere o princípio da dignidade humana e que o valor reduzido está em dissonância com o entendimento da Corte Superior.

Assim, pugna pela retratação ou que o vertente Agravo seja levado ao julgamento colegiado para manter a indenização moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme estipulado na sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 36025982.

É o relatório.

Cuiabá,
31
de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020